Tribunal: TJDFT
Processo: 0709826-07.2023.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0709826-07.2023.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: AYRAN VITOR SOUSA DE JESUS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Dada a complexidade do feito, restituo à Defesa o derradeiro prazo de 48 horas para apresentação das razões recursais. Apresentadas as razões do apelante, venham contrarrazões e parecer da Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA-DF, 26 de fevereiro de 2025 09:13:30. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora